Tribunal: TJDFT
Processo: 0046398-79.2013.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. TEMA 546. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração.
2 – Transporte coletivo de passageiros. Contrato público de concessão. Validade. Disciplina normativa. “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração” (RE 661702 / DF). A fraude a que se refere a decisão vinculante do STF é a burla ao sistema de transporte coletivo, concedido mediante licitação, e não o engano ao usuário. De qualquer forma, mostra-se necessário coibir a exploração clandestina do transporte. Questão já examinada em julgamento anterior. Não há, pois, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
3 – Recurso extraordinário. Embargos de declaração. O art. 1040, III, do CPC dispensa o transito em julgado para aplicação da tese vinculante em recurso extraordinário com repercussão geral. Basta a publicação do acórdão. De outra parte, eventual alteração da tese em embargos de declaração é evento futuro e incerto que não pode condicionar o curso normal do processo, nem pode servir de justificativa para este colegiado dirimir conflito ainda não existente. Destaque-se que não houve determinação de suspensão dos processos pelo STF, de modo que mantém-se o curso, como de Lei. Eventual pretensão futura de pleito reparatório, de improvável sucesso, não pode justificar a paralisação do processo.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. Acórdão que se mantem.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.